Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-56.2017.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-56.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRUNA CRISTINA DIAS PENA - CNPJ: 13.325.327/0001-85 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cíve
l nº
1000460-56.2017.8.11.0045
–
Lucas do Rio Verde
.

Apelante
:
Bruna Cristina Dias Pena.

Apelado:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

EMENTA

BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NÃO CONSTATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Demonstrado o esgotamento dos mecanismos para a localização do executado, ante a diligência frustrada por meio de correspondência registrada, diligência de oficial de justiça e de pesquisa realizada em cadastro de órgão público (Renajud - 130818343, Serasajud - 130816640 e Infojud - 130818341), não há que se falar em nulidade da citação por edital, porquanto válida, vez que cumpridas as determinações do art. 256 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cíve
l nº
1000460-56.2017.8.11.0045
–
Lucas do Rio Verde
.

Apelante
:
Bruna Cristina Dias Pena.

Apelado:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Bruna Cristina Dias Pena.

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
, que nos autos da ação de busca e apreensão

movida por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., afastou a arguição de nulidade da citação por edital e julgou procedente o feito, condenando a ré ao pagamento das custas processuais, deixando de arbitrar honorários.

Inconformada, a apelante, através de curador especial nomeado, sustenta a nulidade do edital, posto que não houve o esgotamento das tentativas de citação, de modo que a citação por edital não é válida, pois não foram realizadas buscas nas companhias de telefonia, água, energia e saneamento básico.

Contrarrazões apresentadas no id. 220999219, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cíve
l nº
1000460-56.2017.8.11.0045
–
Lucas do Rio Verde
.

Apelante
:
Bruna Cristina Dias Pena.

Apelado:

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

VOTO

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de
Bruna Cristina Dias Pena, lastreado em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Após o deferimento da liminar, depreende-se dos autos que o bem foi apreendido em 11.07.2017 e, desde então, houve várias tentativas de citação sem êxito.

Compulsando os autos, notam-se 05 (cinco) tentativas de citação da apelante,
bem como dos resultados das pesquisas realizadas no Bacenjud e Sisbajud (id. 220999158), que demonstram, de forma inequívoca, que a apelada lançou de todos os meios necessários para a localização do paradeiro da apelante.

Assim, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo, como determina o § 3º, do art. 256, do CPC.
No entanto, todas as tentativas de citação nos endereços encontrados restaram frustradas.

Desse modo, não restou alternativa à apelada além do pedido de citação pela via editalícia, disciplinada no art. 256 do CPC, senão vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
”
.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive em pesquisa realizada em endereço de cadastro de órgão público.

Portanto, não há que se falar em nulidade da citação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N.

1035114-13.2019.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC N.

0003813-42.2017.8.11.0039, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024